Tribunal: TJSP
Processo: 0003696-69.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Nulidades. Inocorrência. Respeito aos Princípios da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Infração e autoria devidamente configurados. Desclassificação para natureza média. Não cabimento. Conduta revestida de gravidade. Decisão mantida. Recurso não provido.